Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701210-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS NUNES CAVALCANTE, SAYWRE RIOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA, ISADORA ROSA GONZAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SAYWRE RIOS SANTOS SILVA e MATHEUS NUNES CAVALCANTE, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Na peça inicial (ID 67891404), os Impetrantes narram que a autoridade apontada como coatora decretou, no dia 12.12.2024, a prisão preventiva dos pacientes, bem como determinou o sequestro de bens móveis e valores financeiros, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Descrevem que, no dia 7.10.2024, durante uma abordagem policial, foram encontrados na posse de Natalia Santos de Souza drogas, armas de fogo, munições, balança de precisão e a quantia de R$50.836,00, que acarretou a sua prisão em flagrante. Dizem que Natalia informou aos policiais que estava transportando os itens a pedido dos pacientes. Aduzem que foi decretada a prisão temporária dos pacientes e, durante o curso da segregação, não foram apresentados elementos novos que justificassem a prisão cautelar dos pacientes. Sustentam que os pacientes foram denunciados, devidamente citados, constituíram advogados e apresentaram defesa prévia, sem manifestar oposição ao regular curso da ação penal. Asseveram que a decretação da prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais. Alegam que não há fato contemporâneo e concreto capaz de demonstrar que a liberdade dos pacientes representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis aos pacientes, como primariedade e endereço conhecido. Apontam inexistência de indícios de autoria e materialidade, pois não foram apreendidos entorpecentes ou elementos materiais que demonstrem a prática delitiva pelos pacientes. Dizem que a análise dos dados financeiros revela que as alegações contra os pacientes não se baseiam em elementos atuais que justifiquem a prisão preventiva. Apontam violação aos princípios da dignidade humana e presunção de inocência. Sustentam, ainda, cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso aos autos pela defesa. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão dos pacientes. Da leitura do caderno processual, observa-se que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes a eles imputados, além da efetiva probabilidade de reiteração delitiva. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 67891405): A SEÇÃO REGIONAL DA FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - FICCO/DRPJ/SR/PF/DF, através do Delegado de Polícia Federal, Dr. MÁRCIO MESSIAS VIEIRA LIMA, com atribuição para oficiar perante este juízo, representou pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA PESSOAL, QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS, SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS, BLOQUEIO DE VALORES e COMPARTILHAMENTO DE PROVAS, dos alvos e bens conforme adiante evidenciado: i) SAYWRE RIOS SANTOS SILVA, brasileira, estado civil não informado, nascida em 04/04/1995, naturalidade não informado, filha de Grigorio Pereira da Silva e de Maria de Fátima Rios Santos, CIRG 2445203 SSP/DF, CPF n° 053.896.511-89, residente na QC 02, Conjunto E, Casa 25, Santa Maria/DF, telefone (61) 9 9959-5953, e; ii) MATHEUS NUNES CAVALCANTE, brasileiro, estado civil não informado, nascido em 22/06/1994, naturalidade não informado, filho de Atezeu Cavalcante e de Maria Nunes Araújo, RG não informado, CPF n° 049.492.121-84, residente na QR 209, Conjunto E, casa 11, Santa Maria/DF, telefone (61) 99959-5953; iii) veículo TOYOTA/COROLLA, de PLACAS: RET0F95/DF, de COR PRETA, ANO/MOD 2022/2023; iv) motocicleta HONDA PCX, de PLACAS SSG3D61, RENAVAM 01376448561; v) R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais) a ser bloqueado/sequestrado de MATHEUS NUNES CAVALCANTE – CPF: 049.492.121-84, e; vi) R$ 1.290.886,00 (um milhão, duzentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e seis reais), a ser bloqueado/sequestrado de SAYWRE RIOS SANTOS SILVA – CPF: 053.896.511-89. Narra a autoridade policial, em síntese, que com a prisão de NATÁLIA SANTOS DE SOUZA, em 07/10/2024, houve a apreensão de relevante quantidade de drogas, duas armas de fogo e dinheiro, bem como surgiram informações que NATÁLIA armazenava/transportava tais objetos em favor e sob as orientações dos representados MATHEUS e SAYWRE. Destacou que, em razão disso, com suporte nas informações obtidas com NATÁLIA, houve a representação e deferimento da prisão temporária e busca e apreensão contra os representados (Processo no0743801-13). Esclareceu que após o cumprimento das medidas, em que sobrou frustrada a prisão temporária de SAYWRE, bem como depois do acesso ao conteúdo do telefone de NATÁLIA, sobreveio oferta de denúncia contra esta última e os representados (Processo no 0743467-76.2024.8.07.0001), que estão sendo processados, dentre outros, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Reportou que a partir dos elementos informativos até então apurados, existem indícios sobre o possível crime de lavagem de capitais, destacando que enquanto NATÁLIA realizava a guarda e transporte das drogas, SAYWRE e MATHEUS seriam os responsáveis pela organização, controle, administração e orientação das atividades ilícitas. Destacou ter sido possível levantar que NATÁLIA, somente em um aplicativo de transporte, realizou 370 (trezentas e setenta) corridas, bem como apreendida cópia da DIRPF de SAYWRE esta declarou renda mensal média de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas movimentou R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), em período relativamente curto de tempo, assim como MATHEUS, além de apontar evidências de dissimulação patrimonial com registro formal de bens em nome de ALEXANDRE, irmão de MATHEUS. Pontuou, também, que analisando relatório de atividade financeira foi possível observar que boa parcela das operações entre os representados se deu com pessoas envolvidas na prática de delitos. Com suporte nestes fatos, sustentou que as medidas vindicadas são imprescindíveis para promover a garantia da ordem pública, da ordem econômica e da instrução criminal, ponderando que a liberdade dos representados viabiliza a manutenção do funcionamento da associação voltada a garantir o desenvolvimento de atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Franqueado o contraditório, o Ministério Público se pronunciou, cotejando as informações apresentadas pela autoridade policial, pontuando que estão presentes os requisitos legais para todas as medidas vindicadas e oficiando pelo deferimento da representação em sua integralidade. Eis o que merece relato. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Do contexto fático Da análise ao processo, é possível perceber que os fatos tem origem demarcada na prisão flagrancial de NATÁLIA, detida na posse de relevante quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, armas de fogo de uso restrito, bem como razoável valor em dinheiro, quando ofereceu aos policiais informações importantes sobre os representados. A partir de então, sobreveio representação e deferimento da prisão temporária dos representados, assim como da busca e apreensão domiciliar, sequestro de veículo automotor (Toyota/Corolla), e quebra do sigilo de dados telemáticos do aparelho apreendido com NATÁLIA, oportunidade em que deflagrado o cumprimento das medidas foi possível prender MATHEUS e arrecadar objetos de relevo para a investigação, como, por exemplo, cópia da DIRPF de SAYWRE. Logo após, analisando os dados obtidos na sequência, e cotejando com as informações derivadas de outros métodos investigativos, como os relatórios de atividade financeira, foi possível perceber, por exemplo, que embora MATHEUS e SAYWRE não tenham uma renda relevante, e inclusive sejam beneficiários de programas assistenciais do governo, ostentam uma movimentação financeira visivelmente incompatível com a realidade de renda declarada. SAYWRE, por exemplo, declara renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas no período compreendido entre 01/2023 e 09/2024 movimentou algo em torno de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o que representa uma média mensal no período da ordem aproximada de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), flagrantemente incompatível com sua realidade ou capacidade financeira declarada. MATHEUS caminha no mesmo sentido, tendo movimentado entre o curto período de 02/2024 a 08/2024 o montante de R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais), o que implica em uma média mensal da ordem aproximada de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). Considerando que ambos formam um casal, é possível concluir que possuem uma “renda” mensal familiar flutuando na faixa dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais uma vez visivelmente incompatível com a realidade de quem declara renda oficial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e integra a base de dados de quem recebe benefícios assistenciais do governo. Também chama a atenção a circunstância dos representados, operando esse substancial volume de dinheiro, utilizarem veículos automotores registrados em nome de terceiro, no caso ALEXANDRE NUNES CAVALCANTE, irmão de MATHEUS, em evidência de que existe um potencial interesse de ocultação patrimonial, própria, em regra, de bens que derivam de atividades ilícitas. Nessa mesma linha de observação, também é curioso notar que analisando a movimentação financeira dos representados, boa parte dos interlocutores financeiros, ou aqueles referentes às transações mais relevantes, são pessoas com histórico de envolvimento em situações criminosas, vários deles, inclusive, com passagens por tráfico de substâncias entorpecentes, alguns até mesmo presos, em outra evidência que sugere o engajamento dos representados em uma potencial empresa criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Ou seja, as ponderações e evidências apresentadas pela Autoridade Policial sugerem plausibilidade de que os representados estejam potencialmente envolvidos em empresa ilícita, razão pela qual passo a analisar os itens da representação na forma adiante evidenciada. II.2 – Da prisão preventiva Nessa quadra, abro esse subcapítulo para apreciar a representação da autoridade policial que oficiou pela prisão preventiva dos seguintes representados: i) SAYWRE RIOS SANTOS SILVA, brasileira, estado civil não informado, nascida em 04/04/1995, naturalidade não informado, filha de Grigorio Pereira da Silva e de Maria de Fátima Rios Santos, CIRG 2445203 SSP/DF, CPF n° 053.896.511-89, residente na QC 02, Conjunto E, Casa 25, Santa Maria/DF, telefone (61) 9 9959-5953, e; ii) MATHEUS NUNES CAVALCANTE, brasileiro, estado civil não informado, nascido em 22/06/1994, naturalidade não informado, filho de Atezeu Cavalcante e de Maria Nunes Araújo, RG não informado, CPF n° 049.492.121-84, residente na QR 209, Conjunto E, casa 11, Santa Maria/DF, telefone (61) 99959-5953; Aduziu, conforme subcapítulos próprios, que os representados estariam associados e fortemente dedicados, de forma persistente, reiterada e habitual, à prática de relevante tráfico de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, além de operar também possível comércio ilícito de armas de fogo, bem como promover a dissimulação de patrimônio e lavagem de capitais. Sustenta, como fundamento processual para a medida radical, que a liberdade dos representados implicaria em viabilizar a manutenção da associação criminosa e a continuidade da promoção do tráfico de drogas, além do potencial risco de trazer prejuízo ao andamento da marcha processual. Ora, a análise dos fundamentos lançados pela autoridade policial para subsidiar sua representação converge com as hipóteses de admissão da prisão preventiva, como, por exemplo, o risco de atrapalhar a marcha da ação penal e de viabilizar a continuidade da empresa ilícita, que constituem idôneos fundamentos para a segregação corporal cautelar de natureza preventiva a fim de acautelar a garantia da instrução processual penal. Sob outro foco, a segregação corporal cautelar também se evidencia como única medida apta a proteger a garantia da ordem pública, inclusive porque partindo da premissa de que a prisão deve ser tratada como última medida (ultima ratio), é de se recordar que os representados possuem vasta capacidade de articulação com inúmeras pessoas dedicadas à prática de delitos e uma relevante capacidade financeira, sugerindo que não existe nenhuma outra medida capaz de impedir a continuidade criminosa. Assim, passo à análise da representação policial nesse aspecto. Não existe espaço para dúvida de que no sistema constitucional brasileiro a regra é a liberdade, derivada do vetor de presunção de não culpabilidade, e a prisão exsurge como medida de exceção, denominada providência radical, que só pode ter cabimento em hipóteses restritas, devidamente definidas por lei e dependendo, em qualquer hipótese, de apreciação judicial fundamentada. Fixado esse cenário, e considerada a espécie de prisão cautelar perseguida, existe o Código de Processo Penal que disciplina a denominada prisão preventiva nos seguintes termos adiante transcritos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. § 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Assim, no campo dos pressupostos e requisitos de admissibilidade da cautela prisional preventiva temos as seguintes exigências legais: - hipótese de crime doloso punido abstratamente com pena superior a 04 (quatro) anos; - prova da existência do crime; - indício suficiente de autoria; - perigo derivado do estado de liberdade, e; - fatos novos e contemporâneos. E, conjugando as exigências legais com os contornos do caso concreto apresentado, me parece que estão presentes tais pressupostos e requisitos. Os crimes objeto da investigação (tráfico, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lavagem de capitais), são modalidades dolosas e abstratamente apenadas com pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. As evidências reunidas ao longo do período investigativo, notadamente a quebra do sigilo de dados telemáticos, as campanas e diligências de campo, as imagens captadas ou acessadas em redes sociais e o esquadrinhamento de relações com outras pessoas dedicadas à prática de crimes, constituem elementos que configuram a prova da existência dos possíveis crimes, assim como também revelam os concretos elementos indiciários de autoria. Não custa lembrar, inclusive, que os representados já foram formalmente denunciados. De outra banda, o estado de medo, violência, homicídios, ameaças, a circunstância de poderio econômico e, inclusive, a notícia de que possivelmente possuem vínculos com outros grupos ou pessoas criminosas, revela um potencial estado de perigo que a liberdade dos investigados representa, caracterizando a necessidade da medida radical e excepcional. Além disso, sendo certo, a partir do que foi apurado ao longo dos trabalhos investigativos, que os possíveis e potenciais delitos continuam sendo perpetrados diuturnamente até os dias atuais, em estado de reiteração, habitualidade e, inclusive, permanência, tais circunstâncias trazem robusta convicção sobre a rigorosa contemporaneidade dos fatos. Ou seja, firmadas essas premissas, é possível concluir que existe a possibilidade jurídica ou o cabimento da medida radical vindicada. Também deriva da expressa literalidade da lei, que a prisão só pode ser decretada por autoridade judiciária após uma dupla camada precedente, consistente na representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público e, ainda, desde que, na primeira hipótese, ouvido previamente o Ministério Público. E, no caso concreto, observo que essas exigências também sobraram adequadamente atendidas, porquanto existe indiscutível representação da autoridade policial e prévio parecer do Ministério Público, inclusive aderindo aos pleitos contidos na representação. E, fixados os parâmetros legais, estabelecidos os elementos fáticos e existindo, ao sentir desse magistrado, robusta evidência de que os representados sejam potenciais autores ou participem de forma relevante de um aparentemente substancial esquema de tráfico de entorpecentes, concluo que a representação, nesse ponto, deve ser acolhida. Diante desse cenário e havendo concreto risco de perecimento das garantias da ordem pública, da instrução processual penal e da aplicação da lei penal, entendo de rigor o acolhimento da representação e, de consequência, concluo pela necessidade de decretar a prisão preventiva dos representados na forma requerida. (...) Preenchidos os requisitos definidos no art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, tudo em sintonia com os limites constitucionalmente definidos e na forma dos fatos e fundamentos acima registrados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes representados: i) SAYWRE RIOS SANTOS SILVA, brasileira, estado civil não informado, nascida em 04/04/1995, naturalidade não informado, filha de Grigorio Pereira da Silva e de Maria de Fátima Rios Santos, CIRG 2445203 SSP/DF, CPF n° 053.896.511-89, residente na QC 02, Conjunto E, Casa 25, Santa Maria/DF, telefone (61) 9 9959-5953, e; ii) MATHEUS NUNES CAVALCANTE, brasileiro, estado civil não informado, nascido em 22/06/1994, naturalidade não informado, filho de Atezeu Cavalcante e de Maria Nunes Araújo, RG não informado, CPF n° 049.492.121-84, residente na QR 209, Conjunto E, casa 11, Santa Maria/DF, telefone (61) 99959-5953; Conforme se observa, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução processual penal e da aplicação da lei penal, como forma de impedir a prática de novos delitos por eles, em razão da gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados. No aspecto, ressalto que os pacientes são alvos de investigação realizada pela Polícia Federal, na qual foi apurado o envolvimento deles em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo e receptação. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, o que reforça os indícios de materialidade e autoria delitivas, a paciente seria a líder do grupo, sendo responsável por coordenar o tráfico e a ação dos demais denunciados. A denunciada Natália agia a mando dos pacientes e foi presa em flagrante na posse de a) 01 (uma) porção de substância de tonalidade amarelada conhecida popularmente como pasta base de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 392,00g (trezentos e noventa e dois gramas)1 ; b) 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 1077,00g (um mil e setenta e sete gramas)2 ; c) 09 (nove) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmentos de plástico, perfazendo a massa bruta de 1.715,00g (um mil, setecentos e quinze gramas)3 ; d) 17 (dezessete) porções de cocaína, em forma de pó, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 400,00g (quatrocentos centigramas)4 ; e) 11 (onze) tabletes de substância resinosa de tonalidade escura, popularmente conhecida como haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa bruta de 1.050,00g (um mil e cinquenta gramas)5 ; e f) 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecida como skunk, acondicionada em um pote de vidro intitulado “Gold”, perfazendo a massa bruta de 1.885,00g (um mil, oitocentos e oitenta e cinco gramas)6 . Conforme se observa, os elementos constantes do caderno processual demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, conforme investigação aprofundada realizada pela Polícia Federal. Como consignado pelo Juízo de origem, a movimentação financeira dos pacientes é extremamente incompatível com a renda por eles declarada e demonstram o seu envolvimento com a prática de crimes graves, assim como revelam que o poderio econômico ostentado pelo grupo está atrelado à habitualidade delitiva e à organização para a prática delitiva. Tais fatos são extremamente graves, evidenciam a periculosidade social dos pacientes e demonstram a necessidade de manutenção da prisão como forma de garantir a ordem pública. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento profundo dos pacientes na seara delitiva. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis aos pacientes não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Por outro lado, no que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, observo que os advogados dos pacientes foram cadastrados nos autos de origem, conforme requerido por eles, tendo-lhes sido concedido acesso aos documentos catalogados, cujas diligências não se encontram pendentes de cumprimento, de forma que não se verifica, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Ademais, como se sabe, é possível a limitação temporária de acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça, como forma de não prejudicar a realização de diligências imprescindíveis à instrução criminal, sem que a referida vedação acarrete violação ao devido processo legal, tampouco desrespeito ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, ao contrário do alegado pelos impetrantes, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada, de forma que não se vislumbra, de plano, o constrangimento ilegal apontado. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator